Tribunal: TCU
Processo: 000.061/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação proferida no Acórdão 5670/2025-TCU-2a Câmara, no âmbito do TC 015.317/2025-0 - Representação sobre possíveis irregularidades na prestação de contas de recursos da Lei Paulo Gustavo no município de Cumbe/SE.

Inteiro teor:
Acórdão 1761/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado por Jorge Arzabe, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cultura, protocolado em 2/4/2026, no âmbito do TC Processo 000.061/2026-3 (Monitoramento), por meio do qual se pleiteia dilação do prazo fixado no subitem 9.2 do Acórdão 5670/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido no TC Processo 015.317/2025-0 . Considerando que o presente processo decorre de representação acerca de possível omissão no dever de prestar contas relativas aos recursos da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), apreciada por esta Corte no Acórdão 5670/2025-TCU-Segunda Câmara , que determinou ao Ministério da Cultura, no prazo de 180 dias, a apuração dos fatos e o encaminhamento de relatório conclusivo; considerando que a ciência da referida deliberação ocorreu em 1o/10/2025 e que, no curso das providências para seu cumprimento, o Ministério da Cultura encaminhou, em 13/3/2026, diligência ao gestor municipal para obtenção de esclarecimentos necessários ao atendimento da determinação do Tribunal, fixando prazo de 30 (trinta) dias corridos para o gestor, atualmente em vias de vencimento; considerando que, materialmente, já transcorreu lapso temporal significativo desde a prolação do acórdão, suficiente para a adoção das providências exigidas, não se mostrando razoável a concessão de nova dilação extensa, mas apenas de prazo adicional final e peremptório, diretamente vinculado à presente deliberação; e considerando, por fim, que o descumprimento injustificado das determinações desta Corte sujeita os responsáveis à aplicação das sanções previstas no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 268, incisos IV e VII, e § 3o, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Ministério da Cultura, prorrogando por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 41.477/2025-TCU/Seproc, com encerramento do prazo ora concedido em 1o/6/2026, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 000.061/2026-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade: Ministério da Cultura 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há